Tribunal: TJMT
Processo: 0019965-14.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019965-14.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIZIA PAULA SAIAGO ABRANTES - CPF: 000.893.697-85 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), TDS SYSTEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.606.057/0001-64 (APELANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES - CNPJ: 61.870.200/0001-90 (APELANTE), ROSANA DE SEABRA - CPF: 060.218.728-19 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO BARRELLA - CPF: 298.288.228-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (APELANTE), ANNIBAL MOLINA NETO - CPF: 603.783.361-34 (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), TDS SYSTEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.606.057/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES - CNPJ: 61.870.200/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO A UM DOS DEMANDADOS, MEDIANTE ACORDO E PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS COOBRIGADOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Mostra-se plausível a tese preliminar de que é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois, no caso, houve a decretação de extinção do feito em relação a um dos demandados, mediante acordo devidamente homologado, prosseguindo-se o feito, em relação aos demais coobrigados, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANNIBAL MOLINA NETO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Cumprimento de Sentença n.
0019965-14.2007.8.11.0041
promovida por
MARIZIA PAULA SAIAGO ABRANTES
,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO em relação ao Banco Itaú – Corretora de Valores, tendo em vista o acordo firmado
, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais Executados:
TDS SYSTEM LTDA e MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES.

Conforme aduz o próprio recorrente, ANNIBAL MOLINA NETO, tendo em vista a extinção da empresa TDS SYSTEM LTDA – ele, na qualidade de sócio foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, eis que é sucessor da empresa extinta.

Em síntese, o Apelante busca a reforma da decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença, pois no acordo firmado houve pedido de extinção e arquivamento dos autos, ressaltando-se que a quantia paga, mediante acordo, equivale a quase 60% do deito total (somatória do dano moral, do dano material e honorários advocatícios), ou seja, o acordo estendeu-se a todos os devedores solidários constantes no processo, devendo-se determinar a extinção total da dívida demandada.

Diz que o acordo firmado expôs expressamente o termino da lide, de modo que deveria ser a demanda extinta, nos termos do artigo 487, III, “b do CPC, com resolução de mérito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de DECLARAR que o acordo homologado pelo Juízo tem eficácia liberatória geral, estendendo-se os seus efeitos a todos os coobrigados solidários do litígio, devendo-se extinguir o feito e arquivá-lo.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa a dialeticidade ou que o apelo não seja conhecido por inadequação de via eleita. No mérito, defende a quitação apenas parcial e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Após a devida análise, tenho que a preliminar de inadequação da via eleita deve ser acolhida.

É que o recurso adequado à decisão que
JULGA EXTINTO O PROCESSO, em relação a determinada parte
, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais Executados, é o agravo de instrumento
.

Mostra-se descabida, assim, a utilização da apelação, pois de qualquer forma o processo segue em relação aos outros demandados, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo como um todo, ressaltando-se, inclusive, que existe intenção de discutir os termos do acordo firmado e homologado em face de uma das partes.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MANEJO DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 475-M, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO NÃO CONHECIDO.1 -
O agravo de instrumento é o recurso cabível em face de decisão em incidente processual de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando importar em extinção da execução, caso em que caberá apelação
, como estabelece o §3º do art. 475-M do Código de Processo Civil.2 -
Da decisão que rejeita a impugnação e determina o prosseguimento do feito, para efetivação das cláusulas do acordo anteriormente realizado, cabe agravo de instrumento, e não apelação.
3 - Inviabiliza-se o conhecimento do apelo erroneamente interposto, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, nas hipóteses em que não preenchidos os respectivos requisitos da existência de dúvida objetiva sobre qual a modalidade de recurso cabível face ao pronunciamento judicial, inocorrência de erro grosseiro e da tempestividade em vista da espécie recursal correta. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.014660-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2011, publicação da súmula em 19/08/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

Nos termos do art. 1015, VI, do Novo Código de Processo Civil (aplicável ao caso teclado), é o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado para atacar a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, extinguindo a demanda em relação a esse, com o prosseguimento da lide em face do outro demandado,
uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória.
Erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento da apelação com base no princípio da fungibilidade recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJRS - Apelação Cível n. 0422600-81.2016.8.21.7000 RS – Relatora:

Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – julgado em 23/02/2017 e publicado em 02/3/2017) (destaquei)

No mesmo sentido está o julgado do colendo STJ:

“(...) 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica -se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e não conheço a apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021